Tribunal: STF
Processo: CR 6141
Classe: CR
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-06-02
Data de publicação: 1993-06-02

Ementa:
POR DIRIGIR-SE AO JUIZ BRASILEIRO, QUANDO EXPEDIDOR DA
CARTA, A NORMA DO ART. 202, II, DO COD. PROC. CIVIL, NÃO IMPEDE A
CONCESSÃO DE EXEQUATUR, PELO SUPREMO TRIBUNAL, A ALEGADA FALTA DE
PROVA, NOS AUTOS DA ROGATÓRIA, DO INSTRUMENTO DO MANDATO CONFERIDO
AO ADVOGADO DO AUTOR DA DEMANDA, PERANTE A JUSTIÇA ROGANTE.
          AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.